Tribunal: TJSP
Processo: 1006520-57.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Ação de reparação de danos emergentes, danos estéticos, danos morais e pensão mensal por depreciação da capacidade de trabalho. Sentença de parcial procedência. Insurgência do réu. Cerceamento de defesa. Não configurado. Matéria que foi objeto do Agravo de Instrumento no 2130174-34.2021.8.26.0000. Preliminares de julgamento "extra petita" e "ultra petita". Não

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Ação de reparação de danos emergentes, danos estéticos, danos morais e pensão mensal por depreciação da capacidade de trabalho. Sentença de parcial procedência. Insurgência do réu. Cerceamento de defesa. Não configurado. Matéria que foi objeto do Agravo de Instrumento no 2130174-34.2021.8.26.0000. Preliminares de julgamento "extra petita" e "ultra petita". Não configuração. Inexistência de inépcia da inicial. Pedido de pensão formulado na inicial. Fixação da pensão de acordo com os elementos constantes nos autos. Laudo pericial. Exame técnico realizado de modo hígido e minucioso. Autora que foi vítima de acidente, sendo submetida a procedimento cirúrgico, com lesão permanente e que demanda assistência médica ambulatorial contínua. Nexo de causalidade entre acidente reportado na inicial e as sequelas evidenciadas. Acervo probatório indicativo de que a motociclista demandante trafegava pela via preferencial, quando teve sua trajetória interceptada pelo réu, que iniciou a travessia de conversão e atingiu a autora. Dinâmica do acidente que evidencia a culpa do condutor réu, que não adotou as cautelas necessárias para a realização da manobra. Indenização material que deve ser mantida tal qual estabelecido na sentença, já que correspondente ao montante do prejuízo efetivamente comprovado pelo autor nos autos. Lucros cessantes comprovados. Padecimento moral indenizável bem evidenciado e que, no caso, configura-se"in re ipsa", tendo em vista a violação à integridade física da demandante. Dano estético constatado por Perícia Médica. Indenização moral e estética de R$ 30.000,00 que não comporta redução, tendo em vista os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, as peculiaridades do caso concreto. Pensionamento que decorre da redução da capacidade laborativa da vítima em razão do ato ilícito perpetrado pelo requerido, e que, por força do princípio da adstrição, deverá ser pago até que a vítima complete 75 anos, em valor correspondente a 133,77% do salário mínimo, tendo em vista o grau do comprometimento físico apurado na perícia. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.